Tribunal: TJSP
Processo: 2226749-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Ré o custeio do tratamento multidisciplinar da patologia que acomete o Autor (exceto acompanhamento terapêutico), pelo método ABA, em clínica próxima a residência do menor ou, na ausência desta, proceder ao reembolso integral das terapias prestadas.

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Ré o custeio do tratamento multidisciplinar da patologia que acomete o Autor (exceto acompanhamento terapêutico), pelo método ABA, em clínica próxima a residência do menor ou, na ausência desta, proceder ao reembolso integral das terapias prestadas. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Rol da ANS que passou a prever o atendimento aos portadores do Espectro Autista. Precedentes dessa Câmara, a envolver o mesmo tratamento, depois da pronunciada taxatividade do rol. Multa que se mostra adequada à situação. Decisão mantida. Recurso não provido, considerado como efetivado o prequestionamento.